Tribunal: TJMT
Processo: 1007552-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007552-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WICINEI DO BOM DESPACHO - CPF: 698.049.741-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO - DECISÃO QUE DISPENSOU O USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENSÃO – IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP – EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NECESSÁRIO NOS CASOS EM QUE NÃO HÁ VAGAS OU QUANDO NÃO HÁ ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO AO REGIME FIXADO - MONITORAÇÃO ELETRÔNICA COMO ELEMENTO INTRÍNSECO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO –
RECURSO PROVIDO.

Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização inicial e eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para o regime semiaberto.

O monitoramento eletrônico representa uma facilitação benefício ao reeducando, possibilitando-lhe cumprir a pena extramuros e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da execução penal no 2000026-20.2021.8.11.0042, dispensou o reeducando Wicinei do Bom Despacho do uso de tornozeleira eletrônica durante o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Em suas razões recursais, o ilustre representante do Ministério Público alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, pois a dispensa do monitoramento eletrônico viola a execução progressiva da pena e o princípio da isonomia. Sustenta, ademais, que a ausência de fiscalização pelo Estado favorece o sentimento de impunidade e deixa a sociedade à mercê de indivíduos potencialmente perigosos.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Agravo em execução penal. Condenação por roubo majorado e corrupção de menores. Irresignação ministerial contra decisão que isentou o reeducando, que cumpre pena em regime semiaberto, da monitoração eletrônica. Procedência. Ilegalidade no esvaziamento das condições do regime semiaberto. Monitoração eletrônica já reconhecida pelo STF como condição para a harmonização de regime, nos termos da Súmula Vinculante 56 e da decisão do Supremo Tribunal Federal no recurso com repercussão geral reconhecida (RE 641320 RG/RS). Parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

No mérito, após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente.

Com efeito, o cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade de dispensa do uso de tornozeleira eletrônica pelo reeducando Wicinei do Bom Despacho, que cumpre pena em regime semiaberto.

Inicialmente, é imperioso ressaltar que o agravado foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática de crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II, do Código Penal), infração de extrema gravidade que demonstra, por si só, elevada periculosidade social, o que demanda maior rigor e controle no cumprimento da pena.

De acordo com a Lei de Execução Penal, o regime semiaberto caracteriza-se pelo cumprimento da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (art. 91 da LEP), com possibilidade de trabalho durante o dia e recolhimento no período noturno e nos dias de folga.

É fato notório, contudo, que o Estado de Mato Grosso não dispõe de estabelecimentos adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, nos moldes previstos pela legislação de regência. Diante dessa realidade, em observância à Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal e aos parâmetros estabelecidos no julgamento do RE 641.320/RS, tem-se admitido o cumprimento da pena em regime semiaberto "harmonizado", caracterizado pela concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, em julgados que corroboram a tese ministerial:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – FALTA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL – DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO E ISENÇÃO DA NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA AUSENTAR-SE DA COMARCA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO E NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PARA SE AUSENTAR DA COMARCA – PROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP – EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NECESSÁRIO NOS CASOS EM QUE NÃO HÁ VAGAS OU QUANDO NÃO HÁ ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO AO REGIME FIXADO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO PELO USO DA TORNOZELEIRA QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA SUA RETIRADA, UMA VEZ QUE TAL DISPOSITIVO NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA, JÁ QUE É POSTO EM LOCAL DISCRETO E DE FÁCIL OCULTAÇÃO – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO OFICIANTE – APENADO QUE NÃO PODE CUMPRIR PENA EM CONDIÇÕES MAIS BRANDAS QUE O REGIME FIXADO – VIOLAÇÃO DO SISTEMA PROGRESSIVO DAS PENAS – RECURSO PROVIDO.
Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para progressão ao regime semiaberto.
O monitoramento eletrônico representa um benefício ao reeducando, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. Igualmente, é impossível isentar o apenado em regime semiaberto diferenciado, da condição de não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial, seja para evitar afronta ao sistema de progressão da pena ou por ser condição geral e obrigatória prevista em Lei (art. 115, III, LEP)." (N.U 1004544-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 12/04/2023).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – REGIME INICIAL SEMIABERTO - AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO CORRESPONDENTE – REGIME DOMICILIAR ESTABELECIDO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – TORNOZELEIRA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA RETIRADA DA TORNOZELEIRA – IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 146-B DA LEP – AGRAVO DESPROVIDO.
O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão, in casu, o regime semiaberto.”
(Agravo em Execução Penal no. 163065/2016 - 3a C. Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Julgado em 05.07.2017)

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CUMPRIMENTO DE PENA – REGIME SEMIABERTO – IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALMEJADO EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NO DECISUM ATACADO – CRIME HEDIONDO – FALTA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO NO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO RECOMENDÁVEL – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não constatada manifesta ilegalidade na decisão vergastada, inviável atribuir-se efeito suspensivo ao agravo em execução penal, que sequer possui previsão legal (pelo contrário, é vedada sua concessão pelo art. 197 da LEP).
Na falta de estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto (colônia penal agrícola, industrial ou qualquer estabelecimento similar), o apenado poderá cumpri-la nas mesmas condições do regime aberto, sendo recomendável a imposição de monitoramento eletrônico, em especial se o delito pelo qual foi condenado é hediondo.

(N.U 1013022-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que a dispensa do monitoramento eletrônico para o apenado que cumpre pena em regime semiaberto "harmonizado" representa grave violação ao sistema progressivo de cumprimento da pena, na medida em que equipara indevidamente o regime semiaberto ao aberto, sem a observância dos requisitos legais para tanto.

Cumpre destacar que o monitoramento eletrônico, no caso do regime semiaberto harmonizado, não constitui mero instrumento de fiscalização adicional, mas sim elemento intrínseco à própria configuração desse regime especial de cumprimento da pena, criado jurisprudencialmente para contornar a ausência de estabelecimentos adequados.

Assim, a dispensa do monitoramento eletrônico, longe de representar mero exercício de discricionariedade judicial, configura verdadeira descaracterização do regime semiaberto harmonizado, transformando-o, na prática, em regime mais brando que o próprio regime aberto legalmente previsto, no qual haveria necessidade de recolhimento noturno em casa de albergado.

A Lei de Execução Penal, em seu artigo 146-B, inciso VI, estabelece que o juiz "poderá" definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando aplicar pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para tais regimes. Embora o verbo utilizado pelo legislador sugira faculdade, tal dispositivo deve ser interpretado sistemática e teleologicamente, considerando a finalidade da pena e o princípio da progressividade da execução penal.

No caso do regime semiaberto harmonizado, a monitoração eletrônica não se apresenta como faculdade, mas como necessidade, pois constitui o único mecanismo capaz de assegurar minimamente o controle do Estado sobre o cumprimento da pena, garantindo, ainda que precariamente, a observância das restrições próprias desse regime intermediário.

Importante destacar que o princípio da individualização da pena, invocado pela defesa para justificar o tratamento diferenciado dispensado ao agravado, não pode ser utilizado para subverter o sistema progressivo de cumprimento da pena. A individualização ocorre dentro dos limites legais e jurisprudenciais, não podendo servir como fundamento para a criação de regimes híbridos ou para o afastamento completo do controle estatal sobre a execução da pena.

Ademais, o princípio da isonomia exige que situações semelhantes recebam tratamento similar. No caso em apreço, não foram demonstradas quaisquer circunstâncias excepcionais que justificassem a dispensa do monitoramento eletrônico para o agravado, em detrimento dos demais apenados que cumprem pena no mesmo regime e encontram-se submetidos ao uso de tornozeleira eletrônica.

Ao contrário, conforme destacado pelo Ministério Público em suas razões recursais e corroborado pelo parecer da Procuradoria de Justiça, há informação nos autos originários (item 168.1) de que a tornozeleira eletrônica do agravado estava desativada desde 22/12/2022 por constar UCOR (detecção do corpo), o que sugere, no mínimo, negligência no cumprimento das condições anteriormente impostas, não merecendo ser agraciado com a dispensa do monitoramento eletrônico.

Nesse contexto, a dispensa do monitoramento eletrônico não apenas viola o sistema progressivo de cumprimento da pena, mas também enfraquece o caráter retributivo e preventivo da sanção penal, além de fomentar a sensação de impunidade, especialmente tratando-se de condenado por crime de extrema gravidade (homicídio qualificado).

Cabe ressaltar que o uso da tornozeleira eletrônica não impede o exercício de atividade laborativa pelo apenado, tampouco prejudica sua ressocialização, uma vez que o dispositivo é instalado em local discreto e de fácil ocultação. Pelo contrário, o monitoramento eletrônico possibilita ao reeducando cumprir sua pena em liberdade, exercendo atividades profissionais e mantendo seus vínculos familiares e sociais, o que certamente contribui para sua reintegração à sociedade.

Assim, a manutenção da monitoração eletrônica durante o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado mostra-se medida necessária e proporcional, plenamente compatível com a finalidade ressocializadora da pena e com o princípio da progressividade da execução penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
para reformar a decisão agravada e determinar que o apenado Wicinei do Bom Despacho seja submetido ao monitoramento eletrônico durante o cumprimento da pena em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025